Tribunal: TJES
Processo: 5000141-70.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-70.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNAR GATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RE N. 5000013-31.2022.8.08.0005

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: EDNAR GATTI

PRESIDENTE: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE INADMISSÃO MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, contra decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal (ID. 6268118), que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela ora agravante, com arrimo no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões apresentadas (ID. 7111728), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que a matéria concernente à aplicação do art. 22, IV, da Constituição Federal possui caráter de extrema relevância, ensejando o controle pela Corte Suprema; sustenta, ainda, violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de serviços públicos; bem como a impossibilidade de concessão de benefício tarifário pelo poder judiciário; e ausência de manifestação acerca das matérias constitucionais questionadas nos autos. Assim, aduz a existência de prequestionamento e repercussão geral, motivo pelo qual requer a reforma da decisão e admissão do recurso extraordinário.

Uma vez interposto o recurso, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7343628), requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório DECIDO.

O recurso se encontra tempestivo e cabível, pois em conformidade com a disposição do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nos moldes relatado acima, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a preliminar de repercussão geral apresentava fundamentação deficiente, uma vez que a ora Agravante não apresentou de forma justificada e detalhada, com indicação das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que explicitem a relevância econômica, política, social ou jurídica do tema proposto.

Pois bem.

Como é de sabença, na repercussão geral como requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (
1.035, § 2º, do Código de Processo Civil: O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal
.).

In casu,
não há dúvidas de que a questão trazida a lume para julgamento do Pretório Excelso, não transcende o direito das partes envolvidas, que não possui qualquer reflexo ou densidade constitucional capaz de afetar diversos processos em curso, como tenta fazer crer a ora agravante.

A situação ainda encontra óbice no tema 800 do STF que entende pela presunção relativa de repercussão geral nos recursos extraordinários nas causas processadas nos juizados especiais cíveis.

Ou seja, para desconsiderar a referida presunção, deve estar comprovada, de forma robusta, a repercussão geral da matéria discutida nos autos, o que não ocorre na prática, posto que o cerne da questão se restringe a eventual
error in judicando
pela declaração de inexigibilidade do débito decorrente do TOI irregular.

No mesmo diapasão, não há ofensa direta ao texto constitucional, até mesmo porque a sua pertinência depende forçosamente de exame prévio de normas infraconstitucionais, mormente, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que obstaculiza o acesso à instância extraordinária.

Apesar da alegação abstrata de violação da Constituição Federal, não é possível verificar efetiva afronta direta aos dispositivos constitucionais indicados, se tratando a questão de nítido inconformismo com o resultado da demanda, que em nenhum momento é disfarçada, que almeja expressamente a reforma do julgado.

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a questão, não há razões que justifiquem a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos exigidos pelo art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, seja por não existir matéria de significante teor público apta a remeter a repercussão geral, seja por subsistir ofensa frontal à constituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO,
devendo ser mantida a decisão de inadmissibilidade. Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa. Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Presidente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)